Tribunal: TJDFT
Processo: 0736734-88.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Processual civil. Agravo interno. Recurso inominado. Deserção. Ausência de preparo. Princípio da fungibilidade. Impossibilidade de recolhimento posterior. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática do relator que não conheceu de recurso inominado, por considerá-lo deserto, diante da ausência de recolhimento do preparo e de pedido de concessão de gratuidade de justiça em grau recursal. Os agravantes alegam tratar-se de vício sanável, que poderia ter sido suprido mediante intimação, e requerem o deferimento da gratuidade ou a concessão de prazo para recolhimento do preparo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do preparo e da concessão do pedido de gratuidade de justiça em grau recursal justificam o não conhecimento do recurso inominado por deserção.
III. Razões de decidir
3. O princípio da fungibilidade admite que um recurso seja conhecido como sendo outro, que seria o cabível, na hipótese de existir dúvida objetiva sobre a modalidade de recurso adequada.
4. No caso em questão, embora atribuído o recurso como “Agravo de Instrumento”, a interposição foi feita perante o órgão correto e conforme determina a legislação, por meio de simples petição, o que autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade e a sua conversão em agravo interno e assim conhecido.
5. Quanto ao mérito, o art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais estabelece que “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, sob pena de implicar imediata deserção, nos termos do §1o do referido artigo.
6. Ademais, é consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que, no sistema dos Juizados Especiais, não cabe sequer a complementação do preparo prevista no art. 1.007 do CPC.
7. No mesmo sentido, o Enunciado 80 do FONAJE – “O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL)” – e o Enunciado 168 do FONAJE – “Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015 (XL Encontro – Brasília-DF)”.
8. O recurso interposto pelos agravantes, apesar de tempestivo, veio desacompanhado do recolhimento de preparo bem como de pedido de concessão de gratuidade de justiça em grau recursal. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 42, § 1o, e 54.
Jurisprudência relevante citada: AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha.